Tribunal: TJDFT
Processo: 0702172-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702172-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEDIO COELHO FERNANDES, NATERCIA FREZZA FERNANDES NAZARIO, NATALIO FREZZA FERNANDES, ODILE FREZZA FERNANDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ledio Coelho Fernandes e outros em face da r. decisão (ID 147031641, na origem) que, em sede de Produção Antecipada de Provas movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, declinou da competência para a Comarca de Ermo/SC. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelos Autores/Agravantes foi indeferido por esta Relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 45725990). Contudo, o prazo legal decorreu sem que os Autores/Agravantes cumprissem a determinação (ID 46634357, 46635562, 46634957 e 46635277). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator